Tribunal: TJDFT
Processo: 0737079-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESGOTAMENTO NECESSÁRIO.
1.Agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, na Ação de Usucapião, declarou a nulidade da certidão que certificou o trânsito em julgado, por não haver pronunciamento judicial a respeito dos embargos de declaração regularmente opostos, indeferindo, por consequência, o processamento do pedido de cumprimento de sentença.2.É direito da parte ver apreciados os fundamentos laçados nos embargos declaratórios manejados, devendo-se esgotar a prestação jurisdicional de molde a evitar futura arguição de nulidade, notadamente diante a premissa legal e processual de que a decisão de embargos deve integrar a sentença.3.Aferido que não houve deliberação acerca dos embargos de declaração opostos pela parte depois da prolação da sentença, escorreita a decisão agravada que declara a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença.4.Agravo de instrumento conhecido e desprovido